Tribunal: TJMMG
Processo: 2000082-75.2020.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000082-75.2020.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 30/08/2023 Publicação: 04/09/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – RECURSO MINISTERIAL – CONCUSSÃO – ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A IMPOSIÇÃO DE UM DECRETO CONDENATÓRIO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – IN DUBIO PRO REO – PROVIMENTO NEGADO AO RECURSO DEFENSIVO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ART. 226 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PRELIMINAR ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ARTIGOS 123, INCISO IV, E 125, INCISO VII, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – CRIME DE CONCUSSÃO – MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL QUE SUBSIDIOU A ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS – ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o 3º Sgt PM Walter Prates da Silva Júnior e o Cb PM Paulo Alberto Santana Ferreira e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela defesa do Sgt PM Walter Prates da Silva Júnior e do Cb PM Paulo Alberto Santana Ferreira, para declarar extinta a punibilidade pela incidência da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso VII, §1º, ambos do CPM, quanto ao crime previsto no art. 226 CPM. Por unanimidade, acordam em negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para manter a absolvição do Sgt PM Walter Prates da Silva Júnior e do Cb PM Paulo Alberto Santana Ferreira em seus exatos termos, quanto ao crime previsto no art. 305 do CPM. RELATÓRIO O parquet oficiante perante a Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) ofereceu denúncia em desfavor do 3º Sgt PM Walter Prates da Silva Júnior, do Cb PM Paulo Alberto Santana Ferreira e do Cb PM Emerson de Souza Carlito, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 [...] Consta que no dia 23 de janeiro de 2019 os denunciados – estando em serviço – faziam ronda no bairro Lagoa, na cidade de Ribeirão das Neves/MG, na viatura VP 20329, composta pelos militares Sgt. Walter Prates da Silva Júnior, Cb. Paulo Alberto Santana Ferreira e Cb. Emerson de Souza Carlito, e ao passarem pelo bar de propriedade de José Maria da Silva e Maria Geraldo Gonçalves da Silva, visualizaram e suspeitaram de um indivíduo que estava no mesmo, sendo que ao avistar a viatura policial o indivíduo fugiu. Os denunciados entraram no bar e iniciaram buscas, nada sendo encontrado de ilícito. Ato contínuo, entraram na residência dos ofendidos, que fica anexa ao bar, sem autorização destes e continuaram as buscas, e também nada de ilícito foi encontrado (art. 226, CPM). Em seguida os militares, mesmo não encontrando nada de ilícito no bar ou na residência dos ofendidos, exigiram destes, a quantia de R$1.000,00 (mil reais) para que não levassem preso o filho do casal, Ulisses Marinho Gonçalves da Silva, pelo simples fato do mesmo ser possuidor de passagem policial. José e Maria recusaram a pagar a quantia exigida, oferecendo em contrapartida a quantia de R$200,00 (duzentos reais), oferta recusada pelos militares. Por fim os denunciados chamaram Ulisses até um canto reservado no quintal da casa e quando o filho do casal retornou, informou aos genitores que os denunciados haviam exigido dele a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) para que não fosse conduzido preso e que viriam buscar o dinheiro no dia seguinte. Informaram ainda que o dinheiro deveria ser deixado numa sacola dentro da lixeira do banheiro do bar. (art. 305, CPM). No dia seguinte os denunciados voltaram ao bar, e foram até o banheiro. No entanto, os ofendidos não haviam deixado nenhuma sacola contendo dinheiro no banheiro. Os ofendidos Maria Geraldo Gonçalves da Silva e José Maria da Silva se dirigiram 204ª Cia do 40º BPM, relatando o fato ocorrido no dia anterior, dando origem ao IPM que subsidia a presente ação penal. Frente ao exposto, o Ministério Público DENUNCIA Walter Prates da Silva Júnior, Paulo Alberto Santana Ferreira e Emerson de Souza Carlito, como incursos nos artigos 226 (violação de domicílio) e 305 (concussão)ambos do Código Penal Militar (Evento 1 – DENUNCIA1). Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 101.427/2019 – 40º BPM (Evento 1 – Processo de Origem n. 5000637-75.2019.9.13.0001). A denúncia foi recebida no dia 18/12/2019 (Evento 1 – RECE-_DENUN2). Diante da instalação da 4ª AJME - criminal nesta Justiça especializada, o feito foi redistribuído à referida Unidade (Eventos 2 a 4). A colenda Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG) deu provimento à correição parcial interposta pelo Ministério Público, para determinar o desentranhamento da peça de defesa prévia apresentada por Emerson de Souza Carlito e, também, o seguimento do regular processamento da ação penal, em estrita observância ao rito estabelecido no Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Evento 88). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Foram inquiridas as testemunhas de acusação – Ulisses Marinho Gonçalves da Silva, Maria Geralda Gonçalves da Silva, José Maria da Silva e Gevanildo Melo da Fonseca Reis –, sendo as três primeiras na qualidade de informantes. Na ocasião, os informantes foram instados a fazer, através de videoconferência, o reconhecimento dos réus (Evento 93). O Conselho Permanente de Justiça da 4ª AJME, à unanimidade de votos, acolheu a manifestação do Ministério Público e indeferiu o pedido de absolvição sumária apresentado pela defesa do Cb PM Emerson de Souza Carlito (Eventos 96, 102 e 131). Foram inquiridas as testemunhas de defesa – Cel PM Lucas Pinheiro dos Santos Neto, Maj PM Jarbas de Assis Gonçalves, Ten PM Nathália de Freitas Monteiro, Cb PM Leonardo da Silva Calazans e Cap PM Alexandre Fagner dos Santos Oliveira (Eventos 193 e 209). Os acusados, Sgt PM Walter Prates da Silva Júnior, Cb PM Paulo Alberto Santana Ferreira e Cb PM Emerson de Souza Carlito, foram interrogados na audiência realizada no dia 31/08/2022 (Evento 225). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada das Folhas de Antecedentes Criminais (FACs), Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) (da Justiça Militar e das comarcas de domicílio e lotação) e dos Extratos de Registros Funcionais (ERFs) dos acusados (Evento 229). Os documentos foram juntados aos Eventos 232, 236, 237, 238, 240, 241. Já a defesa requereu a juntada das CACs e FACs dos envolvidos Ulisses Marinho Gonçalves da Silva, José Maria da Silva e Maria Geralda Gonçalves da Silva e os extratos de registros funcionais dos acusados; e também que se oficiasse ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), solicitando o registro da chamada que noticiou a possível ocorrência de tráfico de drogas no enderenço do bar no dia dos fatos, sendo indeferido o primeiro pedido e deferidos os dois últimos (Eventos 244, 247, 248 e 251). Na fase do artigo 428 do CPPM, o Ministério Público pugnou pela apresentação das alegações orais em plenário (Evento 258). A defesa do Sgt PM Walter Prates da Silva Júnior e do Cb PM Paulo Alberto Santana Ferreira pugnou pela absolvição dos acusados e manifestou-se pela apresentação de suas alegações oralmente em sessão de julgamento (Evento 266). A defesa do Cb PM Emerson de Souza Carlito apresentou alegações escritas pugnando pela sua absolvição, nos termos do artigo 439, alíneas “c” e “e”, do CPPM (Evento 269). Em 02/12/2022, a defesa do Sgt PM Walter Prates da Silva Júnior e do Cb PM Paulo Alberto Santana Ferreira requereu a juntada dos documentos constantes nos Eventos 280 e 282. Na mesma data, reuniu-se o douto o Conselho Permanente de Justiça da 4ª AJME, para a sessão de julgamento. Realizada a leitura das principais peças do processo, foi dada a palavra ao parquet, que requereu a condenação do 3º Sgt PM Walter Prates da Silva Júnior e do Cb PM Paulo Alberto Santana, pela prática dos crimes previstos nos artigos 226 e 305, ambos do CPM, com reconhecimento do concurso de agentes e do período noturno. Requereu, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ainda, a absolvição do Cb PM Emerson de Souza Carlito, na forma do artigo 439, alínea “c”, do CPPM. Por sua vez, a defesa do Cb PM Emerson de Souza Carlito pugnou pela absolvição do acusado, na forma do artigo 439, alínea “c”, do CPPM. A defesa do 3º Sgt PM Walter Prates da Silva Junior e do Cb PM Paulo Alberto Santana Ferreira requereu a absolvição dos réus, nos termos do artigo 439, alínea “a”, primeira ou segunda parte, do CPPM, ou, alternativamente, com fulcro na alínea “c” do mesmo dispositivo legal. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu, in verbis (Evento 283): O CPJ/PM, por maioria de 04 votos a 01, decide absolver os acusados, da seguinte forma: O 2º Ten PM Ivan Tanure Sant`Anna absolve o Cb PM Emerson de Souza Carlito, nos termos do art. 439, alínea "a", primeira parte, do CPPM. O 1º Ten PM Diego Dornelles Vargas Andrade, Cap PM Paulo Roberto Mateus Marçal e Maj PM Marco Túlio Carneiro nos termos do art. 439, alínea "a", segunda parte, do CPPM. O Juiz de Direito André de Mourão Motta absolve nos termos do art. 439, alínea "c", do CPPM. Em relação aos acusados Sgt PM Walter Prates da Silva Junior e Cb PM Paulo Alberto Santana Ferreira, o CPJ/PM votou da seguinte forma: O 2º Ten PM Ivan Tanure Sant`Anna, 1º Ten PM Diego Dornelles Vargas Andrade e Cap PM Paulo Roberto Mateus Marçal absolveram nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. O Maj PM Marco Túlio Carneiro absolveu nos termos do art. 439, alínea "a", segunda parte, do CPPM. Vencido o Juiz de Direito André de Mourão Motta, que condenou os acusados, Sgt PM Walter Prates da Silva Junior e Cb PM Paulo Alberto Santana Ferreira, nos termos da denúncia, sendo o crime de concussão formal impondo a pena de 04 anos de reclusão, regime semiaberto. O meritíssimo juiz de direito da 4ª AJME, no âmbito de sua competência, decidiu, in verbis: [...] Decido absolver o Cb PM Emerson de Souza Carlito, nos termos do art. 439, alínea "c", do CPPM, embora sendo o motorista, ausência de liame subjetivo de conduta. Condenar os réus, Sgt PM Walter Prates da Silva Junior, Cb PM Paulo Alberto Santana Ferreira, pela prática do art. 226, do CPPM, ante as robustas incontestáveis provas dos autos, impondo a pena de 03 meses de detenção, sem SURSIS. Na ocasião, as partes manifestaram o desejo de recorrer da decisão e também dispensaram a leitura das sentenças (Eventos 283 e 284 – ATA1). As sentenças foram acostadas aos Eventos 287 e 292. Em suas razões recursais, o Ministério Público alegou que a sentença absolutória foi fundamentada na falta de certeza e consistência da prática criminosa, pois uma das vítimas, Ulisses, esteve envolvida com a criminalidade, e as demais são seus genitores. Salientou que o juízo a quo não considerou o fato de que o crime de concussão ocorreu em dois momentos distintos; o primeiro, quando foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 exigida a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) das vítimas José Maria da Silva e Maria Geralda Gonçalves da Silva no interior do quarto do casal, e o segundo, quando a vítima Ulisses estava afastada de seus pais e recebeu a exigência inicial de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que foi reduzido diante das negativas de pagamento. Ademais, asseverou que a condenação dos apelados pelo crime de violação de domicílio ocorreu com base nos depoimentos prestados pelas vítimas e pela testemunha Genivaldo Melo da Fonseca Reis, os quais devem ser levados em consideração, pois revelam a má conduta dos apelados, bem como levantam questionamentos sobre o motivo do crime. Alegou que o delito de concussão é de difícil constatação, já que normalmente ocorre de forma obscura, longe de câmeras, de testemunhas ou de qualquer outro meio que possa ser utilizado como prova. Nesse sentido, aduziu que é necessário atribuir maior valor à palavra das vítimas, sendo fundamental a análise da coerência da referida prova com o contexto e as circunstâncias fáticas demonstradas nos autos. Segundo o parquet, a versão da vítima não pode ser questionada pelo simples fato de, em dado momento da sua vida, ela ter-se envolvido em algum intento criminoso, principalmente quando diz respeito a fato distante no tempo. Assim, concluiu que não seria justo, tampouco constitucional, a valoração negativa da palavra da vítima unicamente com base em seus maus antecedentes, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova. Alegou que as vítimas apresentaram declarações coesas e lineares no sentido de que, após a exigência do dinheiro, a correspondente quantia deveria ser depositada na lixeira do banheiro do bar, para ser recolhida no dia seguinte. Disse também que os apelados voltaram ao estabelecimento no dia seguinte, o que demonstra o intento criminoso dos militares, que não tinham qualquer motivo para retornar ao estabelecimento comercial ou à residência das vítimas, no dia seguinte. Concluiu que o caderno probatório coligido aos autos comprovou a autoria e a materialidade delitiva, tendo os fatos ocorrido como descritos na denúncia, com a exclusão da participação do Cb Emerson. Com essas considerações, pugnou pela reforma da sentença, de modo que sejam condenados os apelados Sgt PM Walter Prates da Silva Júnior e o Cb PM Paulo Alberto Santana Ferreira pelo crime previsto no artigo 305 (concussão) do Código Penal Militar (CPM) (Evento 303). A defesa do 3º Sgt PM Walter Prates da Silva Júnior e do Cb PM Paulo Alberto Santana Ferreira interpôs recurso de apelação (Evento 311). Em relação à condenação pelo crime previsto no art. 226 do CPM, pugnou pelo reconhecimento da incidência da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, considerando que, entre o recebimento da denúncia (18/12/2019) e o julgamento (02/12/2022), transcorreu o prazo prescricional previsto no artigo 125, inciso VII, do CPM. No tocante à absolvição pelo crime previsto no art. 305 do CPM, alegou que, da análise do caderno probatório, ficou demonstrado que os apelantes atuaram amparados pela excludente do estrito cumprimento do dever legal, ao efetivarem a abordagem em local indicado como de ocorrência de tráfico de drogas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Além disso, disse que a suposta vítima e seus genitores criaram uma versão eivada de contradições e equívocos, inclusive envolvendo terceiros, que comprovadamente mentiram em juízo, com vistas a gerar prejuízo aos militares. Outrossim, salientou que o magistrado a quo considerou que os depoimentos dos genitores da suposta vítima não teriam a validade jurídica necessária porque os genitores não presenciaram qualquer exigência. Dessa forma, pugnou pelo reconhecimento de que as provas dos autos não foram suficientes para comprovar ter o fato ocorrido como narrado na inicial e, por essa razão, pela alteração do fundamento que amparou a absolvição dos apelantes para o previsto no art. 439, “a”, do CPPM, segunda parte. Nesses termos, requereu o conhecimento e o provimento do recurso de apelação (Evento 327). Em sede de contrarrazões, disse que o inconformismo do Ministério Público se pautou nos depoimentos dos genitores de Ulisses Marinho Gonçalves da Silva, apesar da vinculação deste com a prática de ilícitos penais. Afirmou que Ulisses conta com o apoio de seus pais para utilizar o bar e a própria casa como local para a prática de crime, o que significa que José e Maria obviamente buscam afastar os militares dali, com o intuito de impedir uma possível prisão do filho. Segundo a defesa, colocar em dúvida a conduta dos militares que, de maneira diligente, insistiram em realizar abordagem em um lugar conhecido como ponto de tráfico de drogas revela-se, no mínimo, um contrassenso, já que a principal atribuição da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) é o policiamento ostensivo, nada havendo de estranho no fato de a guarnição ter comparecido ao local, dois dias seguidos, até porque a Polícia Militar somente logra êxito em prender meliantes quando é persistente e retorna muitas vezes ao local onde existe notícia de crime. Ademais, alegou que menos plausível e razoável se mostrou a postura das vítimas, que noticiaram o suposto crime no dia seguinte, após a volta da viatura, sendo mentirosas as alegações de exigência de vantagem e violação de domicílio, já que elas constituem mero artifício para tentar afastar bons policiais do exercício de suas atividades, os quais, inclusive, começaram a atrapalhar a atividade criminosa do ofendido Ulisses e de seus comparsas. Por fim, disse que a afirmativa do Ministério Público de que o crime de concussão pertence ao grupo dos delitos de difícil comprovação não é suficiente para dar credibilidade irrestrita aos acusadores, afastando da acusação a obrigação de comprovar a ocorrência do fato. Com tais fundamentos, pugnou para que seja negado provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público (Eventos 327 e 338). O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação. Em síntese, alegou que o caderno probatório coligido aos autos é capaz de sustentar a condenação do 3º Sgt PM Walter Prates da Silva Junior e do Cb PM Paulo Alberto Santana Ferreira pelo cometimento do crime de concussão (art. 305 do CPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Isso posto, pugnou pela condenação dos militares nas iras do art. 305 do CPM (concussão). Alternativamente, pugnou pela manutenção da fundamentação da sentença absolutória, nos termos no artigo 439, alínea “e”, do CPPM. Por fim, requereu que seja reconhecida a prescrição do crime previsto no art. 226 (violação de domicílio) do CPM, com fulcro no art. 125, VII, do CPM (Evento 332). A e. procuradora de justiça atuante nesta Corte castrense manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] Inteira razão assiste ao combativo representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação dos réus Walter e Paulo pelo crime de concussão, tendo em vista que, conforme cabalmente demonstrado nos autos, após ingressarem indevidamente na residência das vítimas José Maria da Silva e Maria Geralda Gonçalves da Silva, ambos exigiram, tanto do aludido casal quanto do filho deles, Ulisses Marinho Gonçalves da Silva, o pagamento de quantias que variaram entre R$ 4.000,00 (quatro mil) e R$ 1.000,00 (mil reais), a fim de que Ulisses não fosse preso, apesar de, naquela ocasião, nada de ilícito ter sido encontrado no imóvel, valendo-se os apelados, estrategicamente, de informação pretérita que possuíam acerca das passagens de Ulisses pela Polícia. Ao decidir pela absolvição dos acusados quanto ao delito de concussão, o Conselho Permanente de Justiça se pautou na compreensão de que “não houve qualquer tipo de entrega de dinheiro ou bens” (evento 292), o que, entretanto, é totalmente dispensável para que se avalie o cometimento do crime de concussão propriamente dito, uma vez que a conduta criminosa tipificada no artigo 305 do CPM consiste, precisamente, no ato de exigir vantagem indevida em razão da função, o que ficou claramente comprovado nestes autos. Caso os acusados houvessem logrado êxito em auferir a vantagem ilícita exigida na ocasião, isto poderia ser considerado exaurimento do crime de concussão ou até discutido o enquadramento típico do fato no artigo 308 do CPM, referente ao delito de corrupção passiva, contudo no caso concreto a conduta se limitou à exigência de valor indevido para não se efetuar uma prisão. No mais, tendo o objeto da apelação ministerial sido satisfatoriamente enfrentado pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais da acusação (evento 303), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. A sentença está, pois, a merecer reforma nos moldes do apelo ministerial, até para que se possibilite dar uma resposta adequada à sociedade, que hoje clama incessantemente pela devida punição dos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. APELAÇÃO DA DEFESA CONJUNTA Também possui razão a defesa quando levanta a questão prescricional, verificando-se, em virtude dela, a inutilidade de qualquer medida quanto à repressão da prática delituosa pela qual foram os réus Walter e Paulo condenados em 1ª instância. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Isso porque a condenação por violação de domicílio lhes resultou na pena de três (03) meses de detenção (eventos 283 e 284), o que significa que a prescrição ocorre em 2 anos, conforme dispõe o artigo 125, inciso VII, do CPM. Considerando que a denúncia foi recebida em 18/12/2019 (evento 1 - RECE_DENUN2), a sessão de julgamento realizada em 02/12/2022 (eventos 283 e 284) e a sentença condenatória proferida em 12/01/2023 (evento 287), transcorreram mais de 2 anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, a instauração do processo e a sentença condenatória recorrível (art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM), operando-se, com certeza, a prescrição pela pena em concreto, o que enseja a decretação da extinção da punibilidade em relação ao crime do artigo 226 do Código Penal Militar. Tratando-se a prescrição de matéria de ordem pública a ser reconhecida a qualquer tempo, sem dúvida, deve ser sempre apreciada como preliminar, não cabendo, deste modo, adentrar-se ao mérito recursal do apelo defensivo. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimentos e provimentos de ambos os recursos, a fim de que seja decretada a extinção da punibilidade dos réus Walter e Paulo quanto ao crime de violação de domicílio, previsto no artigo 226 do CPM, pela ocorrência da prescrição da pena em concreto, nos termos do artigo 123, inciso IV, ambos do Código Penal Militar, bem como sejam os 3º Sgt PM WALTER PRATES DA SILVA JÚNIOR e Cb PM PAULO ALBERTO SANTANA FERREIRA condenados pelo crime de concussão, previsto no artigo 305 do Código Penal Militar [...] É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo os recursos interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de Walter Prates da Silva Junior e Paulo Alberto Santana Ferreira, uma vez que presentes os pressupostos para sua admissibilidade. Preliminarmente, deve ser decretada a extinção da punibilidade de Walter Prates da Silva Junior e Paulo Alberto Santana Ferreira quanto ao crime de violação de domicílio previsto no art. 226 do CPM, conforme arguido pela defesa dos militares. Registra-se que, na sessão de julgamento realizada em 02/12/2022 (Eventos 283 e 284), as partes dispensaram a leitura da sentença. Após a juntada das sentenças absolutória e condenatória (Eventos 287 e 292), as partes foram intimadas no dia 13/01/2023. Assim, considerando a pena in concreto imposta a cada um dos militares (três meses de detenção) e, ainda, considerando que, entre a data do recebimento da exordial acusatória (18/12/2019 - Evento 1 – RECE_DENUN2) e a data da intimação das partes após a juntada das sentenças (13/01/2023 – Eventos 293 a 296), transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, mister se faz a extinção da punibilidade, em face da incidência da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso VII, §1º, ambos do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Quanto ao crime de concussão, entendo que devem ser mantidas as absolvições dos acusados, Walter Prates da Silva Junior e Paulo Alberto Santana Ferreira. O crime de concussão se configura quando o agente exige, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. In casu, verifico que o acervo probatório não se apresentou apto em demonstrar, de forma inequívoca, que os militares exigiram, no exercício de suas funções, vantagem indevida das vítimas. Corroboro do entendimento manifestado pelo juízo a quo, no sentido de que as alegações da suposta vítima, Ulisses Marinho Gonçalves da Silva (Evento 93, VÍDEO5) – que apresentou conduta pretérita de envolvimento com a criminalidade –, deixam dúvidas sobre as acusações. Em juízo, Ulisses apresentou a seguinte versão dos fatos e requereu que sua imagem não aparecesse durante o seu depoimento, o que foi deferido pelo MM. Juiz a quo, senão vejamos: A testemunha pediu para não ligar o vídeo e o pedido foi deferido pelo juízo [...] a testemunha confirmou os depoimentos prestados na Polícia Militar [...] Aqui no bar funcionava assim, meu pai ficava durante o dia e como ele já tem uma idade avançada, quando dá umas seis e meia, sete horas eu vou lá e rendo ele e fico até meia noite, uma hora da manhã, dependendo do andamento do bar. [...] Perguntado sobre o horário da abordagem, respondeu que, o horário exato eu não vou saber não, mas era por volta de onze até meia noite. Aí chegando aqui dentro de casa eles me sentaram no sofá e começaram a falar “dá o papo, dá o papo vei, conversa de homem” e eu falava, “eu não estou entendendo porque o senhor está fazendo isso” e eles falavam “dá o papo, dá o papo vei, a gente já sabe de tudo, você vai deixar a gente dar geral na casa” e eu falei “vocês está querendo dar geral na casa dos meus pais, mas não tem nada aqui” e eu falava “então olha, procura então”, eles foram no quarto do meu pai que estava dormindo, abriram o guarda-roupa, em tempo do meu pai dar um ataque do coração e morrer lá dentro, meu pai tem problema de urina solta e eles não quiseram deixar meu pai usar o banheiro da casa dele, depois que coagiram meu pai e minha mãe lá no quarto, eu estava sentado no sofá [...] depois disso eles vieram, me pegaram e me colocaram dentro do meu quarto, trancaram a porta, não deixaram meus pais entrar, o branquinho mais forte que eu creio que seja o sargento ele ficou em pé na minha frente, eu sentado na cama, enquanto o moreninho ia jogando minhas coisas do guarda-roupa tudo no chão, inclusive um relógio que eu acabei de pagar tem pouco tempo, eu dividi de dezoito vezes, um relógio banhado a ouro que eu comprei sumiu depois desse dia, depois eles me levaram lá para o meio do quintal e me pediram cinco mil reais, eu no desespero para eles irem embora rápido, eu falei “beleza” e eles me perguntaram “papo de homem?” e eles falaram “amanhã?” e eu falei “beleza”, eu pensei que eles não fossem voltar, no outro dia eu fui para casa da minha namorada, minha mãe liga desesperada falando que eles tinham vindo aqui em casa [...] Perguntado se houve algum dano, respondeu que, o guarda-roupa da minha mãe e o relógio que sumiu, eu não vi eles pegando, mas tenho certeza que foi o moreninho que pegou porque foi ele que deu geral no meu guarda-roupa [...] Perguntado sobre o local exato onde ocorreu a exigência do dinheiro, respondeu que, primeiro eles me pediram no meu quarto a segunda vez foi essa hora que eu já estava crente que eles iam descer comigo para delegacia, que eu pedi minha mãe uma camisa, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 minha mãe veio buscar a camisa ele me levou lá perto da pia, lá atrás do bar, onde é a porta de acesso do bar para o terreiro daqui de casa e falou comigo “eu não vou te levar não, mas amanhã você vai arrumar para mim cinco mil, beleza vei?” e naquela situação toda eu acabei confirmando e concordando com aquela situação toda e aí no outro dia minha mãe me ligou e falou que eles tinha voltado lá que não era para eu voltar para casa e eu fiquei quase dois meses de favor na casa da minha sogra, sem sair na rua. Perguntado se a exigência foi feita no bar, respondeu que, não eu já estava dentro de casa. Perguntado em qual momento relatou a exigência a seus pais, respondeu que, logo após eles irem embora porque foi uma coisa tão inusitada porque eu já estava crente que eu ia descer para delegacia, foi minha mãe entrar para pegar a blusa que ele veio e falou isso do dinheiro, ele já estava saindo quando minha mãe chegou com a blusa e ficou no ar, estava aquela coisa “não ia descer para delegacia agora já está indo embora” aí eu fui e falei com minha mãe “calma eles me pediram cinco mil” e “minha mãe até falou “você está ficando doido você não tem cinco mil não” e eu falei “uai mãe, mas o que eu vou fazer o que eu vou falar?” por causa da situação eu acabei concordando com tudo que eles estavam falando. [...] Perguntado se sabe identificar um militar pela farda, respondeu que não [...] Perguntado como ficou sabendo se tratar de um cabo e de um soldado, respondeu que, eu só fiquei sabendo depois que meu pai e minha mãe foram fazer a denúncia, aí no decorrer é que eu fiquei sabendo. Perguntado se alguém falou para os pais dele que era um cabo e um sargento, respondeu que, creio eu que sim. Perguntado se participou de algum reconhecimento, respondeu que, só por foto eles me mostram um álbum com mais de cem fotos, eu não sei a quantidade correta, mas eram muitas fotos [...] Perguntado se os policiais escutaram ele relatando os fatos para os seus pais, respondeu que, não [...] Perguntado há quanto tempo os seus pais tem esse bar, respondeu que, há uns três ou quatro anos [...] No entanto, verifica-se que a versão oferecida pela suposta vítima apresenta inconsistências com a das únicas testemunhas dos fatos, Maria Geralda Gonçalves da Silva e José Maria da Silva – genitores de Ulisses – quando foram inquiridos em juízo na qualidade de informantes. Salienta-se que, durante o depoimento da informante Maria Geralda Gonçalves da Silva, foi realizado o reconhecimento dos acusados, tendo ela afirmado que não reconhecia o Sgt Walter Prates da Silva e também que, apesar de reconhecer o Cb Paulo Alberto Santana Ferreira como militar que estava presente na data dos fatos, ele não havia exigido o dinheiro. Já o informante José Maria da Silva, durante o seu depoimento em juízo, reconheceu o Cb Paulo Alberto Santana Ferreira, identificando-o como sendo o militar que pediu a arma na data dos fatos. Outra incongruência apresentada nas versões dos informantes foi em relação à suposta exigência de cinco mil reais para Ulisses. Maria Geralda afirmou que apenas ficou sabendo da referida cobrança após os militares terem ido embora de sua residência, quando, então, o seu filho (Ulisses) teria relatado os fatos. Em contrapartida, José Maria da Silva relata outra versão dos fatos, vejamos: [...] eu peguei o dinheiro, ele falou que não queria, mandou a gente levantar e ir para sala, um estava com meu menino e o outro fazendo busca no meu quarto, aí quando a gente chegou na sala ele levou meu menino para quarto e mandou ele ficar lá aí depois saiu com meu menino e foi para o terreiro aí meu menino me pediu cinco TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 mil eu falei que não tinha ele pediu três mil eu falei que não tinha aí eu falei com ele “se você tiver devendo para ele eu vou fazer um empréstimo consignado para pagar” aí ele falou “não eu não devo nada para eles não”, aí eu falei “então eu não vou dar nada para eles não, eles trabalha, para o Estado não é para nós [...] Portanto, a meu ver, o conjunto fático-probatório se apresenta duvidoso, pois não nos fornece a certeza necessária para a condenação dos acusados pelo crime de concussão. Em outras palavras, a condenação criminal exige prova irrefutável e, quando os elementos constantes nos autos não são suficientes para comprovar as acusações, impõe-se a absolvição dos acusados em atenção ao princípio do in dubio pro reo. Pelos mesmos fundamentos, refuto o pedido de alteração do fundamento que amparou a absolvição dos apelantes para o previsto no art. 439, “a”, do CPPM, segunda parte, pois, conforme demonstrado, a absolvição dos acusados se faz necessária diante da insuficiência probatória e não por não haver prova da existência dos fatos. Por essas razões, dou provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela defesa do 3º Sgt PM Walter Prates da Silva Júnior e do Cb PM Paulo Alberto Santana Ferreira para declarar extinta a punibilidade pela incidência da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso VII, § 1º, ambos do CPM. Pelos motivos já expostos, nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para manter a absolvição do 3º Sgt PM Walter Prates da Silva Júnior e do Cb PM Paulo Alberto Santana Ferreira em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de agosto de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator